Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-32.2023.8.11.0030
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000451-32.2023.8.11.0030
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES
RECORRENTE: JOZINO OTAVIANO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/05/2024
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Na espécie, não houve notificação prévia para constituir o devedor em mora, tornando-se indevida a busca e apreensão realizada a pedido da parte recorrida.
2- A situação narrada evidencia ato ilícito, na modalidade abuso de direito, geradora de dano moral, na medida em que o consumidor foi surpreendido com indevida busca e apreensão do veículo que estava em sua posse.
3- O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade.
4- Valor fixado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000451-32.2023.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOZINO OTAVIANO DA SILVA - CPF: 921.346.701-00 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024